Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO GAUTAMA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONHECIMENTO PARCIAL DE ALGUNS PEDIDOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. REJEIÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS DELITOS COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DE PENA DE DOIS RÉUS READEQUADOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DE ALGUNS RECURSOS DEFENSIVOS. NO MÉRITO, DESPROVIDOS TODOS OS RECURSOS DEFENSIVOS, COM EXECEÇÃO DE DOIS RÉUS, OS QUAIS FORAM PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conhece-se parcialmente de alguns dos pedidos defensivos, tendo em vista que já foram concedidos na sentença de primeiro grau, carecendo às Defesas, pois, o interesse recursal.
2. A medida excepcional de interceptação telefônica no curso da investigação criminal foi realizada dentro dos parâmetros e procedimentos previstos na legislação regulamentadora (Lei no 9.296/96) e foi deferida por juiz competente, tendo sido observado o contraditório diferido e o dever legal de fundamentação, com indicação exaustiva dos indícios razoáveis de autoria/participação de determinado réu na prática de infração penal, e sido apontado os elementos de fato e de direito que tornaram imprescindíveis as interceptações para as investigações conforme impunha ao Juiz as disposições dos art. 1o e 2o, Lei 9.296/96, tudo visando o resguardo do interesse público para a identificação de um maior número de integrantes de agrupamentos criminosos atuantes no Distrito Federal. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.
3.1. Os elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial, consistentes, sobretudo, em interceptações telefônicas/quebra de sigilo de dados telemáticos autorizadas judicialmente, em apreensões e em provas documentais, foram corroborados judicialmente pela prova oral produzida, mormente, por depoimentos de policiais que participaram das investigações, tudo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela idôneo a amparar a condenação dos apelantes pelos delitos de associação para o tráfico de drogas, tráfico de drogas propriamente ditos e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (com numeração parcialmente raspada), nos moldes definidos na sentença de primeiro grau.
3.2 A permanência e estabilidade dos agrupamentos criminosos investigados, exigidas pelo artigo 35 da Lei 11.343/06, foi comprovada pela extensa investigação levada a cabo pela Polícia Civil do Distrito Federal, desde agosto de 2019 até dezembro de 2019, quando a Operação Gautama foi deflagrada, a qual culminou na prisão de vários réus, sendo que o conteúdo das interceptações telefônicas já revelava que os réus, dentro de seu respectivo núcleo de atuação, não mantinham contatos meramente pontuais e esporádicos entre si, mas sim, constantes, inclusive, que os sujeitos já se conheciam do mundo do crime. Além disso, pelas conversas envolvendo os associados foi possível extrair as funções exercidas por cada um.
4. Incabível a desclassificação da conduta prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 para a conduta prevista no artigo 28 do mesmo diploma legal, pois, para a desconstituição do delito de tráfico de drogas seria indispensável a existência de prova robusta demonstrando o exclusivo consumo pessoal, o que não se verificou na espécie, pelo contrário, as circunstâncias do caso concreto evidenciaram a traficância e o propósito de difusão ilícita de entorpecentes. Ainda que assim não fosse, não é raro que consumidores de drogas também as comercializem para manutenção do próprio vício ou com a intenção de lucro.
5. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, sendo que, na espécie, não tendo sido comprovado o nexo de dependência entre os crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e de tráfico de drogas, inviável a sua aplicação a determinado acusado.
6. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos da primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou não integração de organização criminosa, sendo certo, que a condenação pelo crime do artigo 35 da Lei 11.343/06 já inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, do mesmo diploma.
7. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu reincidente e com todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal favoráveis, não se mostra razoável a fixação do regime fechado, para o início do cumprimento da pena. Estabelecido o regime inicial semiaberto, a dois réus.
8. Compete ao Juízo da Execução a análise do pleito de gratuidade de justiça porque irá melhor verificar as condições econômicas do condenado.
9. Parte dos recursos conhecidos integralmente e parte conhecidos parcialmente. Preliminar rejeitada. No mérito, apelos desprovidos, exceto quanto a dois réus, os quais foram parcialmente providos para readequar o regime inicial para o cumprimento da pena.